Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718175-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701694-05.2021.8.07.0018, revogou a sentença que indeferiu a inicial e repristinou os efeitos da decisão antecipatória de tutela anteriormente deferida. Em suas razões recursais, a agravante narra que no dia 19 de março de 2021 foi convocada para o Programa de Residência Médica na área de cirurgia básica, no Hospital Regional de Brasília e que, em razão de não ter os documentos necessários para efetivar a matrícula, impetrou mandado de segurança para dilação do prazo. Destaca que não se encontra presente o fumus boni juris pois a agravada estava ciente das condições da matrícula desde que se iniciaram as convocações, destacando que foi convocada somente na décima primeira chamada. Ressalta que é necessário o cumprimento do prazo estipulado no edital de convocação para que se inicie o semestre letivo, não sendo possível reconhecer a alegada surpresa ou prazo exíguo. Afirma que o ato impugnado é geral e abstrato e que a agravada não demonstrou direito líquido e certo, ao contrário, porque nos termos da inicial reconheceu não preencher, na data da convocação, os requisitos para se matricular no programa de residência médica, lembrando que com isso a agravada ganharia mais prazo para a efetivação da matrícula, ofendendo ao princípio da isonomia. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a antecipação da tutela. Ausente o preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 91775261 dos autos principais): Em exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 331, cabe relatar que fora determinada emenda para que recolhesse custas iniciais para o processamento do presente cumprimento de sentença de autos físicos. Não tendo sido cumprida tal determinação, fora proferida sentença de indeferimento da petição inicial, id. 89465933. Contudo, a impetrante interpôs recurso de apelação oportunidade em que requereu a retratação da sentença proferida. Alega que a revogação da liminar causou prejuízos a autora, que havia sido convocada e matriculada na residência médica do Hospital Regional da Asa Norte. Comprovou ainda o pagamento intempestivo das custas processuais, reconhecendo seu equívoco quanto ao não atendimento da determinação judicial. Contudo, ponderou o atraso no recolhimento das custas com o prejuízo causado à impetrante e os princípios processuais. Intimado para falar do pedido de retratação, o Distrito Federal não se manifestou. É o relatório. Decido. Bem, primeiramente é imperioso dizer que o motivo da revogação da liminar na foi causado pelo Poder Judiciário, mas sim pela inação da Autora em atender determinação processual. Por isso, a afirmação de "prejuízos à autora" não se mostra absolutamente genuína. Este Juízo, todavia, tem costumeiramente repudiado excessos de formalismos mediante a flexibilização das normas processuais segundo os objetivos a atingir. Dessa maneira, quando atingido de algum modo o objetivo de determinado ato processual, e não ocorrendo prejuízo a qualquer dos litigantes ou ao correto exercício da jurisdição, o mais aceitável é compor a exigência processual com o seu verdadeiro fim, vez que as exigências formais estão na lei para assegurar a produção de determinados resultados: o que substancialmente importa é o resultado obtido, ou o fim atingido, e não tanto a regularidade no emprego dos meios. O caso concreto mostra que a impetrante comprovou o recolhimento das custas processuais, ainda que de maneira intempestiva. Sopesando a intempestividade do ato e os prejuízos causados com a sentença de improcedência, entendo como melhor solução a retratação da sentença proferida sem julgamento de mérito. Explico. Ainda na fase inicial do feito, já havia sido demonstrada a plausibilidade do direito com a juntada de documentos que comprovavam os requisitos necessários à aprovação final, possibilitando assim a obtenção do certificado de conclusão de curso e, por consequência, de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, que só não havia sido efetivada em razão do prazo exíguo e não razoável concedido pelo edital de convocação. Ademais, a impetrante sanou a falha processual que lhe impedia de prosseguir com o feito, ainda que intempestivamente. Assim, ponderando a irregularidade processual já sanada, com os princípios processuais da primazia do julgamento do mérito, razoabilidade e proporcionalidade, economia processual e instrumentalidade das formas, revogo a sentença anteriormente proferida e, por corolário lógico, repristino os efeitos da decisão liminar. Observa-se que há nos autos informações juntadas pela autoridade coatora, id. 88396456, petição da Fundação de Ensino e Pesquisa requerendo sua admissão no feito, id. 88995859, e manifestação do MPDFT pela não intervenção no feito. Portanto, preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença. Atribuo à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde (FEPECS) com urgência, inclusive, se o caso, por meio de plantão judicial. Intimem-se os impetrados para ciência imediata, possibilitando assim o retorno da impetrante ao Programa de Residência Médica, conforme anteriormente deferido. No caso em análise, vislumbro a presença desses requisitos. Explico. O mandado de segurança é um remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (artigo 1o da Lei n. 12.016/2009). Com efeito, a existência do direito líquido e certo é condição sine qua non para o exercício do mandamus, o qual tem como pressuposto a demonstração de plano e de forma incontroversa dos fatos pelos quais advém o alegado direito do impetrante, não podendo haver incerteza a respeito deles. Ou seja, o fato alegado como base do direito subjetivo deve ser certo e plenamente comprovado por documentos já no ato da impetração, não se admitindo dilação probatória. Acerca do direito líquido e certo, confiram-se as lições de José dos Santos Carvalho Filho: Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. (In Manual de Direito Administrativo, 25a ed. rev. atual. e ampl., Editora Atlas S.A: São Paulo, 2012. Pág. 1019). Como se sabe, o Edital é a lei interna do certame, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. No caso dos autos, depreende-se que a impetrante, ora agravada, reconheceu não possuir, à época da convocação, os documentos necessários à efetivação da matrícula, pois não possuía o diploma do curso de medicina nem tampouco o certificado de conclusão do curso. Portanto, inapta, naquele momento, para ingressar na Residência Médica. O edital de convocação vincula a Administração e a candidata, que não possui direito subjetivo a deixar de entregar ou entregar de forma extemporânea documento exigido no edital. E, mesmo diante de infortúnios que tenham vindo a acometê-la, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. No que tange à alegação de que o prazo para a entrega dos documentos é exíguo e, portanto, desarrazoado, entendo que tal previsão vai ao encontro das regras do edital, estabelecendo os critérios para o candidato se matricular no programa de residência médica. Além disso, conforme asseverou a agravante, faz-se necessário que o prazo seja rigidamente cumprido para que mais candidatos possam se inscrever até o início do semestre letivo. Não se verifica, portanto, qualquer abusividade no ato coator. A jurisprudência é pacífica quanto ao tema: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O edital é o regulamento com normatividade interna responsável por reger as disposições específicas e dar cronograma e publicidade aos concursos públicos, sendo cogente a vinculação do candidato às instruções estabelecidas pelo edital normativo (artigo 4a, III, da Lei Distrital n.o 4.949/2012). 3. O candidato de concurso público não tem direito à remarcação da data de entrega para comparecimento para entrega de documentos exigidos para participação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social em virtude de contingências pessoais ou decorrência de força maior, que sequer foram devidamente comprovadas e alinhadas com a linha de contemporaneidade da convocação para entrega da documentação exigida pelo concurso. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1300071, 07150851820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA E HORA. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. ATO LEGAL. ATRASO DA CANDIDATA. INOCORRÊNCIA DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU FORÇA MAIOR. PROPORCIONALIDADE INCÓLUME. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma clara e com antecedência razoável, novas informações de data, local e horário para a entrega da documentação referente ao exame de vida pregressa, de modo que o referido ato se reveste de legalidade. 3. Não viola a proporcionalidade a negativa de recebimento da documentação apresentada extemporaneamente, quando o atraso ocorreu por imputação à candidata, mormente ausentes os casos de força maior ou fato exclusivo de terceiro. 4. Não havendo patente ilegalidade, desproporcionalidade e/ou violação ao edital relacionado a alguma das previsões impugnadas, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário, sob pena de afronta à isonomia. 5. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1249597, 0721664-16.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJE: 01/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Dessa maneira, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 10 de junho de 2021 17:25:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador